Tribunal: TJPA
Processo: 0802428-70.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802428-70.2022.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público
Apelação Cível nº 0802428-70.2022.8.14.0070
Apelante: MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
Advogado: Wellington Farias Machado (OAB/PA 6945)
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Promotora de Justiça: Adriana Passos Ferreira
Procurador de Justiça: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Abaetetuba contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento médico à idosa Leontina Cavalcante, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. A sentença reconheceu o direito à saúde como fundamental e dever solidário dos entes federados, isentou a Fazenda Pública do pagamento de custas e honorários, e afastou o reexame necessário com fundamento em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda do objeto em razão da realização do tratamento; (ii) estabelecer se o Município possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (iii) determinar se compete à Justiça Estadual o julgamento da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perda do objeto não se configura, pois o interesse processual persiste mesmo após a realização do procedimento, diante da necessidade de assegurar, judicialmente, a continuidade do tratamento e o cumprimento da obrigação pelo ente público.
4. O Município possui legitimidade passiva, pois a prestação de serviços de saúde é dever comum da União, dos Estados e dos Municípios, conforme o art. 23, II, e o art. 196 da CF/88, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial pela responsabilidade solidária dos entes federativos.
5. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda quando ausente litisconsórcio necessário com a União, sendo desnecessário o seu chamamento ao processo, conforme jurisprudência consolidada no STJ (REsp 1.203.244/SC) e no STF (RE 855.178, Tema 793).
6. O mérito da controvérsia confirma o dever do Poder Público de fornecer tratamento médico adequado à parte beneficiária, diante da comprovação da necessidade do procedimento cirúrgico, das condições de saúde da paciente e da proteção constitucional ao direito à saúde.
7. A teoria da reserva do possível não se aplica quando o pedido envolve a proteção do mínimo existencial, especialmente em se tratando de direito à vida e à saúde, prevalecendo o princípio da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O fornecimento de tratamento médico por ente federado é obrigação solidária, podendo qualquer dos entes figurar isoladamente no polo passivo da demanda.
2. A realização do tratamento não acarreta a perda do objeto da ação, subsistindo o interesse na prestação jurisdicional.
3. Compete à Justiça Estadual o julgamento de demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde, salvo quando houver litisconsórcio necessário com a União.
4. A reserva do possível não pode ser oposta pelo ente público quando o pedido judicial se refere à garantia do mínimo existencial.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; CPC/2015, arts. 77, III, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015 (Tema 793); STJ, REsp 1.203.244/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.04.2014; STJ, AgRg no AREsp 491.048/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 24.11.2015; TJPA, Ap. Cív. 0009085-67.2016.8.14.0039, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 27.07.2020; TJPA, Mandado de Segurança nº 13414301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.03.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL promovido pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara Cível de Abaetetuba, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência antecipatória nº 0802428-70.2022.8.14.0070, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:
“(...) Assim, impositivo é se reconhecer que os entes públicos demandados são responsáveis pelo tratamento de que a interessado necessita.
De fato, o direito fundamental à saúde e à vida deverão sempre prevalecer sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública. Ou seja, no confronto de ambos, deve-se prestigiar o primeiro em prejuízo do segundo.
DO DISPOSITIVO
Ante o exposto e fundamentado, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, confirmando a tutela antecipada concedida no início da lide, sob pena de aplicação da multa arbitrada, sem prejuízo de sua majoração.
Por corolário, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Dispensadas as custas, diante da isenção de que goza a Fazenda Pública.
Sem honorários advocatícios.
Sentença não sujeita a reexame necessário, tendo em vista ter se fundado em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 496, § 4º, II, do CPC). Assim, não havendo recurso voluntário no prazo legal, certifique-se e arquivem-se os autos.”
Inconformado, o Município de Abaetetuba (ID Num. 22001203), pede a reforma do julgado aduzindo: 1- perda do objeto; 2- Ilegitimidade Passiva e 3- Incompetência da Justiça Estadual.
Contrarrazões ao recurso de apelação (ID Num. 22001206), pugnando pelo não acolhimento das razões recursais.
Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça para manifestação. (ID Num. 22001869).
Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau ratificou as razões expostas nas contrarrazões ao recurso apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau. (ID Num. 22386249).
Vieram-me conclusos os autos.
É o relatório.

VOTO

VOTO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.

Havendo preliminares, passo a analisá-las:
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO:
Preliminarmente aduziu a Municipalidade em suas razões a ocorrência de perda do objeto, em virtude da obtenção do tratamento pela parte autora.
Em relação a tal preliminar, entendo que, não merece acolhimento, pois à realização do tratamento pleiteado, não extingue o objeto da demanda, uma vez que o objeto é a normalização do quadro de saúde da interessada, havendo interesse desta em se munir com uma decisão judicial, a fim de assegurar o seu direito de receber todo tratamento médico/hospitalar necessário para melhorar seu estado de saúde.
Nesse sentido:
“EMENTA: “MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SÁUDE RELATIVO A LEITO COM UTI E PROCEDIMENTO DE DRENAGEM TORÁCICA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. PERDA DE OBJETO. NÃO CONFIGURADA. DIREITO A TRATAMENTO DE SÁUDE EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – In casu não há exaurimento da demanda com a tutela provisória deferida, pois persiste o interesse, a necessidade e a utilidade da manutenção da liminar deferida, para que não haja dúvidas sobre a responsabilidade pelo tratamento de saúde requerido na inicial necessário a vida da impetrante, eis que se acolhe a arguição de perda de objeto. (...).” (Acórdão nº 13414301, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/03/2023, Tribunal Pleno)
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. ANGIOPLASTIA E AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR DIREITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. EXIGUIDADE DO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DE OFÍCIO DAS ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DAS ASTREINTES. (...) 4. Nos termos da jurisprudência dominante deste Tribunal e do C.STJ, o cumprimento de tutela antecipada não implica a perda do objeto, sendo necessário o julgamento de mérito da causa para definir se a parte tem direito ou não ao pedido. Precedentes TJPA e STJ. (...).” (APELAÇÃO CÍVEL: 0009085-67.2016.8.14.0039, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/07/2020, 1ª Turma de Direito Público)
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:
O apelante alegou a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, suscitando, a responsabilidade da União em fornecer o tratamento médico pleiteado.
A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:
“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
Sobre o direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido que, além de ser um direito fundamental, representa uma consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).
Vale destacar que o C. STF no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), com repercussão geral, reconhece a existência de dever dos Entes Públicos a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:
“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”.
Portanto, o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia à saúde pública, o que significa dizer que podem ser demandados em conjunto, ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre os entes federados.
Dessa forma, rejeito a preliminar acima.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL:
A Fazenda Pública Municipal ainda argumentou da incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal.
A tese sustentada não merece prosperar.
A responsabilidade dos Entes Públicos pelo tratamento médico ser solidária, conforme o texto da Constituição Federal, razão pela qual a divisão de atribuições feita pela Lei nº 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde SUS, não afasta a responsabilidade do demandado, de fornecer medicamentos e/ou tratamentos médicos a quem deles necessite.
Nesse sentido, cito a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. FUNCIONAMENTO DO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS. SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. I - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos adequado para tratamento de saúde. II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. (...) IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 491048/RN, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Órgão Julgador PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 24/11/2015, DJe 09/12/2015).
Neste ponto, vale destacar, ainda, que a matéria foi submetida ao rito dos recursos repetitivos no julgamento o REsp 1.203.244/SC, Relator Ministro HERMAN BEJAMIN, DJe 17/06/2014 ocasião em que se consolidou o entendimento da desnecessidade de chamamento ao processo da União, conforme a ementa abaixo transcrita:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ. 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios", e "o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional", razão por que "o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida" (RE 607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o chamamento ao processo da União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado. 4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008.” (REsp 1203244/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 17/06/2014)
Nesse contexto, conforme a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, conclui-se que a reconhecida solidariedade obrigacional entre os entes federados não enseja a formação litisconsorcial passiva necessária, sendo perfeitamente possível o ajuizamento de demanda objetivando o fornecimento de medicamento ou prestações de serviços de saúde contra quaisquer dos entes federativos, em litisconsórcio facultativo, de modo que, no caso vertente, mostra-se despicienda a participação da União no processo.
Assim, rejeito a preliminar suscitada, e passo a análise de mérito do recurso.
MÉRITO:
O cerne da questão reside se ficou demonstrado o deve do Município em fornecer o tratamento médico indicado a Leontina Cavalcante.
Pela análise dos autos, verifica-se que se comprovou a necessidade de tratamento médico da idosa Leontiona Cavalcante que se encontra com dores crônicas na articulação do ombro sendo necessária o procedimento cirúrgico de artroplastia escapulo-umeral, além de ser portadora de pressão alta e fibromialgia
Desta forma, verifica-se que compete ao Poder Público prestar atendimento de saúde.
Nesse contexto, resta comprovada a necessidade de cumprimento das determinações médicas, competindo ao Poder Público a garantia do direito à saúde para o pleno restabelecimento do bem-estar da paciente, assegurado constitucionalmente no art. 196 da CF/88, senão vejamos:
“Art. 196, CF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
Ademais, ressalto que a competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.
Por conseguinte, com base nos artigos 6° e 196, “caput”, da CF/88, verifica-se que o direito à saúde deve ser garantido a todos, indistintamente, por meio de prestações positivas do Estado (lato sensu), como forma de garantir o mínimo existencial ao cidadão usuário do sistema público, no caso, a vida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Portanto, considerando a comprovação do tratamento, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam questões de saúde, imperiosa a manutenção da sentença recorrida.
Por fim, quanto a alegação da teoria da reserva do possível, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade. Esse mínimo seria definido através do princípio da razoabilidade.
Todavia, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão do recorrente em tentar aplicá-la à hipótese vertente.
Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente o julgado a quo, nos termos da fundamentação lançada.
P. R. I.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.
É como voto.
Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 05/05/2025